Tribunal: TJMT
Processo: 1046145-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046145-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA - CPF: 924.777.471-34 (RECORRIDO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046145-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046145-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Maria Helena Pinheiro Moreira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade na cobrança da fatura de consumo do mês de maio de 2025, e condenando a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a cobrança realizada com base em consumo muito superior à média da unidade consumidora, sem apresentação de elementos técnicos comprobatórios, pode ser considerada legítima;
(ii) Estabelecer se o episódio configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não apresentou termo de ocorrência e inspeção, perícia técnica ou qualquer laudo que comprovasse de forma técnica a regularidade da medição que embasou a fatura impugnada.

4.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a média histórica de consumo da unidade consumidora nos doze meses anteriores foi de 80,75 kWh, sendo a cobrança do mês de maio de 2025 (4.589 kWh) manifestamente desproporcional, cerca de 55 vezes superior.

5.

A alegação de leitura plurimensal não foi acompanhada de provas mínimas quanto à periodicidade da leitura nem da impossibilidade de acesso ao local, não sendo juntada qualquer prova de tentativa de contato ou recusa da consumidora.

6.

À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e por informações inadequadas, ainda que sem culpa.

7.

A jurisprudência reconhece que cobranças desproporcionais, seguidas de omissão na solução administrativa e ausência de transparência, configuram falha grave no serviço e ensejam reparação por danos morais.

8.

O dano moral se caracteriza
in re ipsa
, diante da violação dos direitos da personalidade e do desvio produtivo da parte consumidora, especialmente pessoa idosa, residente em zona rural, em relação de hipervulnerabilidade.

9.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da fornecedora de serviços essenciais, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente excessiva, desacompanhada de prova técnica e sem justificativa plausível, é considerada indevida e viola o dever de boa-fé objetiva do fornecedor.

2.

A ausência de instrução adequada quanto à origem do consumo impugnado e a negligência em oferecer solução administrativa configuram falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A configuração do dano moral é presumida (
in re ipsa
) em casos de cobrança abusiva não esclarecida, especialmente quando acompanhada de descaso no atendimento e transtornos ao consumidor vulnerável.

4.

O valor fixado na origem é adequado à reparação do dano e proporcional à conduta da concessionária, não se mostrando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Resolução ANEEL n.º 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMT, Recurso Inominado n.º 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Turma Recursal Única, julgado em 25.08.2020, publicado em 31.08.2020.
– TJMT, Recurso Inominado n.º 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 12.12.2023, publicado em 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046145-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046145-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Maria Helena Pinheiro Moreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e pedido acautelatório.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 319442873)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o refaturamento do consumo referente ao mês de maio de 2025, com base nos últimos 12 (doze) meses e
condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 319442875): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou que minorada a quantia fixada na origem.

Contrarrazões
(Id. 319442879)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença proferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046145-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046145-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Maria Helena Pinheiro Moreira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, verifica-se que a autora recorrida é titular da unidade consumidora nº 3784234, situada na zona rural do município de Dom Aquino/MT.

Alega que, no mês de maio de 2025, o consumo registrado em sua fatura mensal apresentou aumento abrupto e injustificado, saltando de uma média mensal de 80 kWh para 4.589 kWh, resultando em cobrança de R$ 5.075,24, muito superior à sua média histórica.

Esclarece que, após buscar solução pela via administrativa junto à concessionária requerida, não houve resposta efetiva e que a concessionária alegava estar "impedida" de executar os serviços, sob alegação de que a porteira estava trancada.

A concessionária alega que a leitura foi reconfirmada por fotografia, bem como se trata de leitura plurimensal acumulada, conforme autorizado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Contudo, tal justificativa não se sustenta à luz da documentação acostada aos autos.

Importa destacar que, em momento algum, a concessionária apresentou termo de ocorrência e inspeção (TOI), comunicado de realização de perícia técnica no medidor, tampouco indicou de forma transparente o valor registrado no medidor por ocasião da leitura que fundamentou a fatura impugnada.

De fato, conforme verificado no documento “Histórico de Contas do Cliente”, apresentado pela recorrente, tem-se que ela teve nos últimos doze meses anteriores ao objeto da lide o registro de consumo médio de 80,75 kWh e que a fatura de maio de 2025 (objeto da lide) constitui anomalia evidente, sendo 55 vezes superior à média (4.589 kWh).

O conjunto probatório evidencia que a concessionária deixou de comprovar a regularidade do consumo apontado na fatura questionada, limitando-se a apresentar histórico de consumo, sem instrução técnica que o corroborasse.

Ainda, não há nos autos qualquer documentação que demonstre a realização de perícia ou inspeção no medidor de energia elétrica, nem mesmo comprovação de tentativa efetiva de contato com a autora para possibilitar tal exame.

Portanto, a ausência de elementos técnicos mínimos que comprovem a efetiva ocorrência de consumo extraordinário conduz à ineficácia da cobrança, que deve ser considerada indevida, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, residente em zona rural, e da violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nas unidades de consumo instaladas em zona rural é facultada à concessionária de energia a possibilidade de realizar a leitura plurimensal, que consiste em uma leitura
in loco
a cada três meses. Como se observa, a concessionária deixou de comprovar a leitura a cada três meses, nos termos da resolução da ANEEL.

Desta forma, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demostrar legalidade das faturas, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, contudo, sem êxito, além de ter sido suspenso o fornecimento de energia, o que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que o valor arbitrado
a títulos de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025